Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-61.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003744-61.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERALDO FERREIRA NETO - CPF: 832.427.401-49 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.378.511-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ESTUPRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 213,
caput
, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente pleiteia: (I) a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria; (II) o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio, por suposta inexistência de provas suficientes; (III) a desclassificação do feminicídio para homicídio culposo ou delito menos grave; e (IV) a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (II) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e feminicídio devem ser mantidas; (III) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio culposo ou delito menos grave; e (IV) avaliar se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. O art. 413 do CPP exige indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva para a pronúncia. O conjunto probatório indica a materialidade e indícios de autoria, evidenciados por boletins de ocorrência, laudos periciais, prontuários médicos, depoimentos de testemunhas e familiares da vítima.

5. O pedido de afastamento das qualificadoras não prospera, pois há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na não aceitação do término do relacionamento, e no contexto de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher da vítima, caracterizando o feminicídio.

6. A desclassificação do crime para homicídio culposo ou outro delito menos grave não é cabível nesta fase processual, pois há indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, o que deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do acusado, os indícios de ameaças a testemunhas e o histórico de violência e reiteração delitiva.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares não se mostra adequada, diante dos elementos concretos que indicam risco de reiteração criminosa e intimidação de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza absoluta sobre a culpabilidade do réu.

2. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é permitido quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. O crime praticado no contexto de violência doméstica, com menosprezo à condição de mulher da vítima, justifica a incidência da qualificadora do feminicídio.

4. A desclassificação do crime de feminicídio para homicídio culposo ou delito menos grave somente é possível quando comprovada, de forma incontestável, a ausência de
animus necandi
, o que deve ser analisado pelo Tribunal do Júri.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, especialmente quando há indícios de reiteração criminosa e ameaça a testemunhas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, e 213, caput; Código de Processo Penal, arts. 312 e 413; Lei no 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 827.875/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/09/2016; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10/04/2018; TJ-GO, RSE 53229926720208090097, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1a Câmara Criminal.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GERALDO FERREIRA NETO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no bojo da Ação Penal no 1003744-61.2023.8.11.0013, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c §2o-A, e artigo 213,
caput
, todos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Geraldo Ferreira Neto
pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, formulando os seguintes pedidos: (I) a impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos que demonstrem sua participação no crime em questão; (II) o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio, argumentando inexistência de elementos probatórios suficientes para sustentá-las; (III) a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio culposo, ou para outro delito menos grave; e (IV) a revogação da prisão preventiva, com sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 248842843.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“
Fato 01 – Estupro

Consta do incluso inquérito policial que no dia 19 de maio de 2023, em horário não especificado (mas por volta de 14h00min), em via pública, na MT-352, próximo ao Palazzio Motel, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
GERALDO FERREIRA NETO
, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Claudineia da Silva de Oliveira, mediante violência e grave ameaça, a ter/praticar com ele ou permitir conjunção carnal e outro ato libidinoso.

Fato 02 – Homicídio Qualificado

Consta do incluso inquérito policial que no dia 19 de maio de 2023, em horário não especificado (mas por volta de 14h00min), em via pública, na MT-352, próximo ao Palazzio Motel, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
GERALDO FERREIRA NETO
, com consciência e vontade, por motivo torpe e por razões da condição do sexo feminino, matou a vítima Claudineia da Silva de Oliveira, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06-07 do ID 122085751), Termos de Depoimentos, Prontuários Médicos (ID 122086619 – fls. 56/76), Laudo de Necropsia (ID 122086626 fls. 116/132), Certidão de Óbito (fl. 85 do ID 122086619), Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos

Consoante o apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil foi acionada por funcionários do Hospital Vale do Guaporé desta cidade, informando que havia ingressado naquela unidade uma mulher em estado grave com traumatismo cranio-encefálico, traumas na face e
sinais sugestivos de violência sexual
.

Em diligências preliminares, constatou-se que a mulher se tratava de Claudineia da Silva de Oliveira e havia sido encontrada por Policiais Rodoviários Federais com lesões graves às margens da MT-352, próximo ao Palazzio Motel, nesta urbe.

Na ocasião, os policiais rodoviários federais acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital Vale do Guaporé. Todavia, em razão das gravidades das lesões apresentadas, a vítima fora transferida ao Hospital Regional de Cáceres, onde veio a óbito no dia 06/06/2023.

Infere-se do caderno investigativo que a vítima Claudineia da Silva de Oliveira e o denunciado
GERALDO FERREIRA NETO
possuíam um relacionamento extraconjugal há mais de 20 (vinte) anos, sendo que a vítima era sobrinha da esposa de GERALDO. Conforme relatado por diversos familiares, tratava-se de relação extremamente conturbada e marcada por episódios de violência física e psicológica do denunciado contra Claudineia.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima saiu com o denunciado, ingressando em seu veículo. Todavia, após se negar a entrar no Palazzio Motel, GERALDO, empregando violência e grave ameaça, praticou atos libidinosos produzindo em Claudineia as lesões indicadas no relatório médico juntado sob o ID 122086619 (fls. 02/06), qual seja,
sangramento vaginal
.

Ato contínuo, GERALDO, através de instrumento contundente, produziu lesões na região da cabeça e face da vítima, ocasionando-lhe politrauma, traumatismo crânio-encefálico, fratura na região linear frontal direita, contusões hemorrágicas, hemorragia subaracnóidea e edema cerebral difuso. Por fim, o denunciado jogou a vítima em via pública, sem qualquer tipo de socorro ou remorso, foragindo desta Comarca.

Ainda, foi apurado que, há meses, a vítima tentava terminar a relação, contudo, GERALDO sempre se mostrou resistente ao término e proferia diversas ameaças contra Claudineia e toda sua família.

Nesse passo, o crime foi praticado por motivação torpe, eis que GERALDO, tomado pelo sentimento de posse e por não aceitar a escolha da vítima em terminar o relacionamento, após estuprá-la, ceifou sua vida.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois o homicídio fora praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelo relacionamento existente entre GERALDO e Claudineia e pelo menosprezo à condição de mulher e sua liberdade.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e VI c/c § 2o-A, inciso I, e artigo 213,
caput
, todos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, formulando os seguintes pedidos: (I) a impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos que demonstrem sua participação no crime em questão; (II) o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio, argumentando inexistência de elementos probatórios suficientes para sustentá-las; (III) a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio culposo, ou para outro delito menos grave; e (IV) a revogação da prisão preventiva, com sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do Boletim de Ocorrência
(Id. 248842650 – Pág. 02/04)
, Relatório de Investigação
(Id. 248842650 – Pág. 31/33)
,
Prontuários Médicos

(Id. 248842651 – 02/27)
, Certidão de Óbito
(Id. 248842651 – Pág. 31)
, Relatório de Investigação n
° 2023.13.48934

(Id. 248842654),

Laudo de Necropsia
(Id. 248842658)
, Laudo de Lesão Corporal
(Id. 248842662)
e
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Geraldo Ferreira Neto
declarou, na fase extrajudicial, que mantinha um relacionamento extraconjugal com
Claudinéia
, sobrinha de sua esposa, há aproximadamente 20 anos. Relatou que, no final de semana dos fatos, encontrou-se com
Claudinéia
e passaram em frente ao motel Palazzio, momento em que ela se recusou a entrar. Afirmou que
Claudinéia
costumava frequentar motéis com ele, mas, nesse dia, ela teria pulado do veículo em movimento, que trafegava a cerca de 40 km/h, a aproximadamente 50 metros do motel. Declarou que, após o ocorrido, passou pelo local onde
Claudinéia
estava caída, mas não parou para prestar socorro, justificando que outro carro já estava atendendo a vítima. Alegou que
Claudinéia
não usava o cinto de segurança no momento do incidente e que não esperava tal atitude dela.

Ressaltou que não comunicou o ocorrido à polícia por falta de sinal no celular e pelo receio de gerar problemas com a família. Informou que o marido de
Claudinéia
tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal e que ela seria agressiva e estaria com ciúmes dele por conta de outra mulher. Declarou que, no último encontro,
Claudinéia
não apresentava lesões corporais. Alegou manter uma relação tranquila com as irmãs de
Claudinéia
e afirmou que sua esposa nunca teve contato com a vítima. Sobre
Claudimar
, irmão de
Claudinéia
, relatou uma discussão ocorrida há cerca de quatro anos, mas mencionou que ele auxiliava
Claudinéia
a se encontrar com o interrogado.

O réu também declarou estar ciente de uma ameaça de morte supostamente feita por terceiros e mostrou-se disposto a fornecer material genético para exames periciais. Disse ter perdido o celular Xiaomi (operadora Vivo) e estar utilizando outro número que não se recordava. Informou que costumava conversar com
Claudinéia
por um número da operadora Oi. Confirmou ser proprietário de uma caminhonete S10 preta, ano 2006, e relatou ter buscado
Claudinéia
por volta das 13h36, sendo o ocorrido registrado por volta das 13h42.

Em juízo,
Geraldo Ferreira Neto
negou os fatos narrados na denúncia. Relatou que, na quarta-feira anterior ao ocorrido, o irmão da vítima pediu-lhe dinheiro emprestado, e, na quinta-feira,
Claudinéia
entrou em contato por mensagem e ligação, pedindo para conversar. Ele afirmou que não podia ir até a cidade naquele momento, mas combinou de encontrá-la no dia seguinte.

Na sexta-feira, disse que chegou em Pontes e Lacerda/MT às 13h28.
Claudinéia
ligou por volta das 13h36 para falar sobre uma cirurgia. Já com ela no carro, os dois tiveram uma discussão e decidiram não ir ao motel. Após dar uma volta e parar o carro,
Geraldo
pediu que
Claudinéia
descesse, mas ela retornou ao veículo mais calma, e ambos seguiram conversando. Ao se aproximarem do motel,
Claudinéia
teria afirmado que não entrariam, ameaçado pular do carro, e, mesmo após ele pedir que não o fizesse, ela pulou.
Geraldo
afirmou ter dado a volta e retornado ao local, mas, ao ver que outras pessoas já prestavam socorro e que
Claudinéia
estava se mexendo, decidiu ir embora para evitar problemas com os familiares dela.

Após o ocorrido,
Geraldo
disse que foi a um posto de gasolina, ligou para seu sobrinho Romeu às 13h54 e seguiu para a área rural. Alegou que não agrediu
Claudinéia
em momento algum e que não acreditava que ela tivesse se machucado gravemente, pois o veículo não estava em alta velocidade. Afirmou que perdeu seu celular na estrada, próximo ao
“Matão”
, devido à ansiedade.

Afirmou que mantinha um relacionamento com
Claudinéia
há cerca de 20 anos, nunca a agrediu e ressaltando que ela não toleraria agressões. Negou ter dito que as supostas agressões seriam consentidas no contexto de sadomasoquismo, mencionando que a única pessoa que sabia ter agredido
Claudinéia
seria o genro dela, com uma cintada.

Sobre os acontecimentos,
Geraldo
detalhou que saiu de Jauru/MT às 12h30 e chegou ao Posto Tuiuiú em Pontes e Lacerda/MT às 13h28. A vítima entrou no veículo discutindo sobre traição, mas ele mudou de assunto. Após parar o carro,
Claudinéia
desceu, mas logo retornou. Enquanto seguiam em direção ao motel, ela teria dito que não entrariam e ameaçado pular.
Geraldo
afirmou não acreditava que ela realmente o faria, mas, pouco depois, ela se jogou do carro.

Declarou, ainda, que não lavou a caminhonete antes de ir à delegacia e justificou que seu comportamento durante o interrogatório foi interpretado como deboche, mas era apenas o seu jeito de falar. Negou ter qualquer objeto no veículo que pudesse causar lesões na vítima e atribuiu a atitude de
Claudinéia
ao ciúme. Por fim, rejeitou as acusações de que ela usava roupas longas para esconder hematomas, alegando que tal afirmação era falsa.

Em juízo,
Guilherme Campomar da Rocha
, Delegado de Polícia Civil, declarou que, no dia 19 de maio, a Polícia Civil foi informada que uma mulher havia dado entrada no hospital com lesões no rosto, escoriações no corpo e sangramento genital. A vítima foi encontrada à beira de uma rodovia. Devido ao horário, apenas diligências preliminares foram realizadas no dia. Cinco dias depois, o réu
Geraldo Ferreira Neto
apresentou-se espontaneamente e relatou que buscou
Claudinéia
por volta das 13h30 para ir a um motel, mas ela teria se recusado e pulado do veículo em movimento, que estaria a cerca de 40 km/h.
Geraldo
admitiu não ter parado para prestar socorro ou comunicado às autoridades.

A investigação apontou que, após o fato,
Geraldo
se dirigiu para uma região rural no sentido da Bolívia, retornando apenas no dia seguinte. Familiares da vítima relataram que a relação entre
Geraldo
e
Claudinéia
era marcada por violência física e psicológica, e que a vítima frequentemente aparecia com hematomas, atribuindo-os ao réu. Além disso, testemunhas relataram perseguições e intimidações feitas por
Geraldo
, levando um familiar a solicitar medidas protetivas. Diante disso, o delegado representou pela prisão preventiva de
Geraldo
, que foi deferida e cumprida em Jauru/MT.

Durante o interrogatório,
Geraldo
mostrou-se frio, fez piadas e demonstrou indiferença à gravidade dos fatos. A versão apresentada pelo réu foi considerada inverossímil, pois as lesões da vítima, incluindo um traumatismo craniano, não eram compatíveis com a queda de um veículo em movimento a baixa velocidade.
Geraldo
também alegou ter perdido seu celular logo após o fato, o que levantou suspeitas.

As câmeras de segurança confirmaram que
Claudinéia
esteve no veículo por poucos minutos.
Geraldo
afirmou que a vítima pulou do carro após uma discussão, mas a investigação considerou possível que ela tenha sido golpeada ou empurrada.
Geraldo
contribuiu com as investigações indicando pontos onde havia câmeras de segurança, cujas imagens foram incluídas no relatório.

O delegado ressaltou que, embora
Geraldo
tenha alegado que não comunicou o fato para evitar problemas com a família, todos já tinham conhecimento do relacionamento extraconjugal entre ele e a vítima. Por fim, afirmou que a vítima estava em estado grave, mas ainda viva, no momento do interrogatório de
Geraldo
.

A testemunha
Altair Gomes de Jesus
, Investigador de Polícia Civil, declarou, na fase judicial, que, no dia dos fatos, a Polícia Civil foi acionada após uma mulher dar entrada no hospital apresentando lesões no rosto, escoriações pelo corpo e sangramento genital. Inicialmente, a
Claudinéia
foi tratada como vítima de um acidente. Ela foi encontrada inconsciente, sozinha, em uma estrada vicinal, com lesões na cabeça, escoriações e sangramento vaginal, o que levantou suspeitas dos socorristas quanto à natureza do ocorrido, já que os ferimentos não pareciam compatíveis com um simples acidente. Quando o depoente chegou ao hospital, a vítima estava inconsciente e intubada.

Relatou que foi ao local onde
Claudinéia
foi encontrada, mas não identificou objetos que pudessem ter causado as lesões. Posteriormente, foi informado por familiares que
Claudinéia
já havia alertado que, caso algo lhe acontecesse, seria culpa de
Geraldo
. Com base em informações preliminares, foi identificada a camionete de
Geraldo
, que teria seguido em direção à Estrada do Matão, sentido oposto à sua residência.

Nos dias seguintes, familiares da vítima relataram que o relacionamento entre
Geraldo
e
Claudinéia
era marcado por episódios de violência física e psicológica.
Geraldo
compareceu à delegacia alguns dias após o ocorrido e indicou os locais onde havia buscado
Claudinéia
e onde ela supostamente teria saltado do veículo. Ele também afirmou ter perdido seu celular durante a viagem e que, após o fato, foi para Pontes e Lacerda/MT, retornando apenas na manhã seguinte. Em relação às alegações de violência,
Geraldo
declarou que se tratavam de práticas consensuais de sadomasoquismo, o que foi contestado pelos familiares da vítima.

Análise do histórico de ligações indicou que
Geraldo
insistiu no encontro com
Claudinéia
, enviando mensagens e até ameaçando se matar. Apesar de alegar medo de represálias para não socorrer a vítima, relatos indicam que ele já havia intimidado familiares da vítima anteriormente. Destacou, ainda, que Geraldo era conhecido na cidade por ser uma pessoa agressiva, o que gerava receio nos familiares da vítima.

Durante busca em sua residência, a esposa e a filha inicialmente negaram a existência de armas, embora
Geraldo
tivesse registros de uma espingarda e um revólver. A perícia indicou que a colaboração de
Geraldo
se limitou a informações pouco relevantes ou já conhecidas. Além disso, o depoente descartou a possibilidade de
Claudinéia
ter se jogado do veículo voluntariamente, considerando o curto intervalo de tempo e as condições em que a vítima foi encontrada.

Por fim, o depoente concluiu que o caso não se tratava de um acidente, mas sim de um ato de violência, possivelmente motivado por um surto de raiva. As investigações reforçaram que as declarações de
Geraldo
apresentavam incoerências e contradições, indicando que sua justificativa para o ocorrido não era plausível.

Em juízo, a testemunha
Lourival Ribeiro Borges
afirmou que
Geraldo
compareceu ao sítio do depoente no final da tarde, aparentando estar preocupado e afirmando que sua companheira,
Claudinéia
, havia se jogado de seu carro.
Geraldo
relatou, ainda, que, ao ver outras pessoas socorrendo a vítima, decidiu não retornar ao local e foi até o sítio do depoente por estar apavorado e sem saber o que havia acontecido com
Claudinéia
.

Esclareceu que nem
Geraldo
nem o veículo apresentavam marcas de sangue.
Geraldo
utilizou o celular do depoente para entrar em contato com sua família, enquanto o depoente cuidava dos cachorros. O depoente não sabe informar por quanto tempo
Geraldo
permaneceu em sua residência. Relatou que sabia do relacionamento entre
Geraldo
e
Claudinéia
, mas desconhecia a duração do mesmo. Informou, ainda, que não conversaram sobre o motivo que teria levado
Claudinéia
a se atirar do veículo ou sobre o paradeiro do celular de
Geraldo
.

A informante
Karla Oliveira Eliziário
, filha da vítima, na fase judicial, relatou que sua mãe,
Claudinéia
, mantinha um relacionamento amoroso com
Geraldo
, marcado por abusos, agressões e constantes ameaças. Aos 15 anos, começou a perceber marcas roxas no corpo de sua mãe, que inicialmente negava ser resultado de violência, mas depois confirmou que eram causadas por
Geraldo
. Nos últimos anos,
Claudinéia
relatava ser espancada, humilhada e perseguida por ele, que frequentemente passava em frente à casa dela para intimidar a família, ameaçando até atropelar os filhos de
Karla
.

Descreveu, ainda, episódios de ameaças explícitas de
Geraldo
, como mensagens afirmando que
“pegaria”

Claudinéia
e ameaças de morte contra toda a família. Esclareceu que, em uma ocasião,
Geraldo
invadiu a casa de
Claudinéia
para tentar matar o pai de
Karla
, dizendo que, se
Claudinéia
não fosse dele, não seria de mais ninguém. Também teria tentado atropelar sua irmã,
Cíntia
, que precisou solicitar medidas protetivas.
Karla
ainda relatou que
Geraldo
enviava táxis para buscar
Claudinéia
, alegando que a levaria a Jauru, mas a vítima nunca explicava os motivos dessas saídas.

No dia do fato,
Claudinéia
saiu de casa por volta das 13h30 após receber uma ligação e disse que iria ao posto de saúde, mas não retornou. No início da noite, funcionários do posto foram até a casa da família informar que
Claudinéia
estava em estado grave e sendo transferida para Cáceres/MT. Ao ir ao hospital, soube que sua mãe estava gravemente ferida, com lesões que os profissionais de saúde consideraram incompatíveis com a alegação de que ela teria se jogado de um carro. Foram identificados ferimentos na cabeça que pareciam ser de coronhadas ou pauladas, além de sangramento genital.

Esclareceu que bombeiros informaram que, no local do resgate,
Claudinéia
teria dito:
“Foi ele! Me ajuda! Me tira daqui!”
. Descreveu que, nos dias anteriores ao fato,
Claudinéia
apresentava comportamento de medo, mantendo o portão trancado e evitando atender ao telefone próximo da informante. Após o crime,
Geraldo
foi visto passando lentamente com sua camionete em frente à casa da vítima, o que intensificou o medo da família. Por fim, ressaltou que, caso
Geraldo
seja colocado em liberdade, sente-se ameaçada por ele, devido ao histórico de intimidações e violência.

Em juízo, a informante
Cintia Oliveira Eliziário
, filha da vítima, declarou que tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal entre sua mãe,
Claudinéia
, e
Geraldo
, o qual já durava anos e era marcado por episódios conturbados, com agressões frequentes que deixavam hematomas em sua mãe, geralmente escondidos por roupas longas. Sua mãe raramente falava sobre as agressões, mas, ao ser questionada, confidenciava que sofria ameaças de
Geraldo
, as quais incluíam a depoente e outros membros da família.
Geraldo
a ameaçava de morte e já havia invadido sua residência. Ele também abordava a depoente nas ruas, pedindo que levasse recados para sua mãe, pressionando-a a sair de casa para encontrá-lo. Essas abordagens aconteciam quando a vítima não atendia suas ligações.

Esclareceu que a vítima tentou encerrar o relacionamento com
Geraldo
, mas ele persistia em persegui-la, chegando a invadir sua casa e ameaçar diretamente os familiares.
Geraldo
também abordava
Cintia
nas ruas, portando arma de fogo, para exigir que ela entregasse recados intimidatórios para sua mãe pressionando-a a sair de casa para encontrá-lo. Essas abordagens aconteciam quando a vítima não atendia suas ligações.
Geraldo
seguia
Claudinéia
até o trabalho e, mesmo quando ela mudou de emprego e trajeto, ele continuava a persegui-la.

Destacou que
Claudinéia
expressou o desejo de mudar de residência e relatava aos familiares que, se algo ruim lhe acontecesse, seria por culpa de
Geraldo
. Os vizinhos frequentemente informavam sobre a presença do homem nas proximidades. Em uma ocasião, ele invadiu a casa armado e fez ameaças, sendo contido pelos irmãos de
Cintia
. A vítima também alertou a depoente sobre o risco de ser atropelada por
Geraldo
, mesmo durante sua gravidez, o que levou
Cintia
a solicitar medidas protetivas.

Afirmou, ainda, que Geraldo teria afirmado que
“metia bala mesmo”
e que tinha recursos financeiros para se defender na Justiça. Relatou que foi informada por uma enfermeira sobre declarações da vítima, que, ao chegar ao hospital, teria indicado
Geraldo
como responsável pelo ocorrido. Relatou, também, que sua mãe foi vítima de violência sexual por
Geraldo
, constatando a situação ao encontrar vestes manchadas de sangue.

No dia do crime, a vítima, após atender um telefonema, ficou triste e saiu de casa. Posteriormente, foi encontrada no hospital. Por fim, descreveu que, embora o relacionamento tenha durado muitos anos, acredita que
Claudinéia
não terminou com
Geraldo
devido às reiteradas ameaças.

A informante
Fabiola Souza Rocha
, irmã da vítima, relatou, em juízo, que o relacionamento extraconjugal entre a vítima e
Geraldo
era conhecido por toda a família há anos. Esse vínculo era marcado por agressões físicas, que a vítima escondia utilizando roupas compridas, e por intimidações constantes de
Geraldo
, que ameaçava a vítima e seus familiares. A vítima não permitia que registrassem boletins de ocorrência, afirmando que, caso denunciassem
Geraldo
, ela desmentiria ou ele retaliaria contra a família.

Destacou que
Geraldo
, além de ser casado com uma tia da família, já fazia parte do núcleo familiar e conhecia os hábitos e locais de residência de todos. Ele monitorava a vítima e seus familiares, enviava recados por terceiros e, em algumas ocasiões, confiscava o celular da vítima para limitar seu contato. A depoente também relatou um episódio em que Geraldo invadiu a residência da vítima, ameaçando-a e afirmando que, se ela não ficasse com ele, não seria de mais ninguém, exibindo uma arma para intimidar os presentes.

Esclareceu, ainda, que a vítima demonstrava desejo de encerrar o relacionamento, especialmente após se converter religiosamente, mas o medo das represálias de
Geraldo
impedia a ruptura definitiva. Ele ameaçava matar os filhos, irmãos e até a mãe da vítima caso ela se afastasse. A vítima mencionava que, se algo de ruim lhe acontecesse, seria obra de
Geraldo
. Ela também confidenciou à depoente que as agressões incluíam mordidas, chutes e outros atos violentos, mas escondia essas informações do marido devido ao caráter extraconjugal do relacionamento.

No dia do falecimento da vítima,
Fabiola
foi informada que
Claudinéia
havia sofrido um acidente e estava em estado grave. Ao chegar na Santa Casa e, posteriormente, em Cáceres/MT, tomou conhecimento de que a vítima apresentava lesões graves, como sangramento vaginal, marcas no céu da boca, crânio quebrado e hematomas pelo corpo, indicativos de violência por instrumento contundente. Inicialmente, não associaram os fatos a
Geraldo
, mas mensagens da filha dele levantaram suspeitas. Ao procurarem a delegacia, foram informados que o advogado de
Geraldo
já havia anunciado que ele se apresentaria, o que reforçou sua ligação com o caso.

Após receberem orientação de médicos sobre o risco de
Geraldo
ir ao hospital, buscaram providenciar medidas protetivas, registrando o boletim de ocorrência apenas cinco dias após o fato. A depoente esclareceu que o comportamento de
Geraldo
intimidava não apenas a vítima, mas toda a família, sendo o principal motivo para o silêncio e a falta de denúncias anteriores.

O informante
Yan Lucas Oliveira Eliziário
declarou, na fase judicial, que sua mãe,
Claudinéia
, mantinha um relacionamento extraconjugal com
Geraldo
há muitos anos, marcado por episódios de violência e perseguições.
Geraldo
frequentemente ameaçava a vítima e sua família, além de conhecer os horários e trajetos do depoente, que trabalhava no frigorífico durante a madrugada. Segundo os vizinhos,
Geraldo
costumava estacionar sua caminhonete preta em frente à casa da vítima após o depoente sair para trabalhar.
Claudinéia
evitava conversar sobre as ameaças, mas afirmava temer que
Geraldo
fizesse mal aos seus familiares.

Ressaltou que a relação terminou há cerca de dois anos, mas
Geraldo
continuava perseguindo e ameaçando a vítima, que relatava temer represálias caso registrasse uma denúncia, devido às conexões do acusado com a polícia. Em uma ocasião, cerca de cinco dias antes do falecimento da vítima,
Geraldo
invadiu a casa onde estavam o depoente, seu pai e seu irmão, e, mesmo armado, foi impedido de agir violentamente pelos filhos presentes. Nesse dia,
Geraldo
afirmou que, se
Claudinéia
não fosse dele, não seria de mais ninguém.

O depoente também relatou episódios em que
Geraldo
ameaçou suas irmãs, inclusive uma grávida, além de fazer gestos de arma de fogo para seu pai.
Claudinéia
frequentemente apresentava hematomas no corpo, que tentava justificar como acidentes domésticos, e usava roupas compridas para escondê-los. Ela demonstrava tristeza e chorava após receber ligações de
Geraldo
, mas evitava compartilhar detalhes com o depoente, preferindo conversar com suas irmãs.

No dia do falecimento,
Claudinéia
disse que iria ao posto de saúde, mas o depoente posteriormente foi informado de que ela havia sofrido um acidente grave. Após o ocorrido, os policiais militares mencionaram que a vítima teria sido vítima de violência sexual. Por fim, afirmou que
Geraldo
tinha um histórico de ameaças e agressões, que mantinha a vítima presa em uma relação de medo e que a família toda, após o falecimento de
Claudinéia
, vive receosa de novas represálias do acusado.

Os informantes
Leandro da Silva Oliveira
,
Claudimar da Silva de Oliveira
,
Sebastião Eliziário Filho
e
Valdirene Vieira da Silva de Oliveira
relataram que tinham conhecimento do relacionamento extraconjugal entre a vítima,
Claudinéia
, e
Geraldo
, o qual era marcado por episódios de violência e perseguições. Em síntese, seus depoimentos corroboram o contexto de agressões já evidenciado pelos demais informantes mencionados anteriormente.

A testemunha
Jaqueline M. P. Ferreira
, médica responsável pelo atendimento da vítima no Hospital Vale do Guaporé, relatou, em juízo, que a vítima foi conduzida à unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros, que informou que ela teria caído de um caminhão. No local do resgate, a vítima foi encontrada caída na estrada, desorientada e agitada, sendo necessária uma sedação leve para a realização de uma tomografia, que revelou uma fratura grave no crânio, estendendo-se da testa até a metade da cabeça.

Durante o atendimento, a vítima perdeu a consciência, apresentou episódios de vômito e precisou ser intubada. A médica observou, ainda, uma laceração no céu da boca, lesão que chamou sua atenção por não ser comumente associada a quedas de veículo. Ao retirar as roupas da vítima para introdução de uma sonda, constatou-se sangramento vaginal, localizado na vulva, sem relação com menstruação. Segundo a médica, esse tipo de sangramento é compatível com abuso sexual, fato corroborado pelo legista da Politec,
Dr. Túlio
, a quem foram exibidas fotografias das lesões. Além disso, a vítima não apresentava escoriações significativas no corpo, lesões que seriam esperadas em um acidente com queda de veículo. O celular e os óculos da vítima estavam intactos, fato que também causou estranheza à depoente.

A médica acrescentou que
Claudinéia
apresentava o rosto ensanguentado, porém, a tomografia não indicou lesões superficiais ou escoriações relevantes, reforçando a suspeita de que as lesões não eram compatíveis com uma queda. Ela destacou que o trauma craniano e as características das lesões não condiziam com acidentes de trânsito, especialmente pela ausência de outros ferimentos pelo corpo. A testemunha relatou, ainda, que a filha da vítima compareceu ao hospital e informou que
Claudinéia
havia saído para ir ao posto de saúde e que mantinha um relacionamento extraconjugal com
Geraldo
, fato de conhecimento da família.
Claudinéia
foi posteriormente transferida para Cáceres/MT, e a médica não acompanhou os desdobramentos após essa transferência. No período em que esteve sob seus cuidados, a vítima não pronunciou palavras nem mencionou o nome de Geraldo.

Por fim, a médica concluiu que as lesões verificadas, especialmente no céu da boca e na vulva, são incompatíveis com uma queda, ressaltando que uma avaliação definitiva caberia a um perito legista.

Em juízo, a informante
Marlúcia Celeste da Silva Ferreira
, esposa do acusado, declarou que tinha conhecimento da relação extraconjugal entre
Geraldo
e a vítima. Relatou que ambos mantinham contato frequente, sendo a vítima quem mais insistia nas conversas, afirmando sentir saudades e enviando mensagens com
“corações”
.

A informante afirmou que já conversou diversas vezes com
Geraldo
sobre o assunto, e, embora sempre se entendessem, o relacionamento extraconjugal permanecia. Destacou que está com o acusado há 24 anos e que ele nunca foi agressivo com ela ou com os filhos, os quais também tinham conhecimento da relação. Relatou, ainda, que já presenciou o irmão da vítima pedindo dinheiro emprestado a
Geraldo
. Por fim, afirmou que, após o ocorrido,
Geraldo
não retornou para casa nem manteve contato com ela.

A testemunha
Valdirene Vieira da Silva de Oliveira
, cunhada da vítima, declarou, em juízo, que
Claudinéia
e
Geraldo
mantinham um relacionamento extraconjugal, o qual era de conhecimento das pessoas próximas e da cidade. Embora fosse uma relação extraconjugal, não se tratava de um segredo.

Afirmou que
Claudinéia
frequentemente se queixava de agressões praticadas por
Geraldo
e que, em diversas ocasiões, via marcas de violência no corpo da vítima, como mordidas, chutes e marcas de cinta. Relatou que, quando
Claudinéia
ia para Jauru/MT encontrar-se com
Geraldo
, costumava ficar em sua casa, e, ao retornar dos encontros, frequentemente exibia lesões que atribuía às agressões do acusado. Além da violência física,
Valdirene
declarou que
Geraldo
isolava a vítima da família, impedindo-a de participar de festas e reuniões familiares. Afirmou que
Claudinéia
tinha vontade de manter contato com os irmãos, mas era impedida por
Geraldo
, e que sempre demonstrava tristeza ao atender ligações dele.

Nos últimos tempos, segundo a depoente,
Claudinéia
manifestava desejo de encerrar o relacionamento, mas era ameaçada por
Geraldo
, que dizia que, se ela terminasse, ele
“acabaria com ela”
, pois
“se não fosse dele, não seria de mais ninguém”
.
Valdirene
também relatou um episódio em que
Claudinéia
retornou de um encontro com
Geraldo
chorando e muito assustada, afirmando que ele a havia levado até um rio e ameaçado jogá-la na água, de forma que ninguém a encontraria. Destacou que a vítima sempre foi firme ao afirmar que, se algo lhe acontecesse, seria por culpa de
Geraldo
.

Ressaltou ainda que ouviu relatos de que
Geraldo
teria invadido a residência da vítima e feito ameaças aos presentes. Também afirmou que ele costumava enviar recados por meio da filha da vítima quando esta se recusava a falar com ele. Negou que
Claudinéia
estivesse passando por um quadro de depressão e afirmou que
Geraldo
não ajudava financeiramente a vítima ou sua família. Por fim, relatou que
Leandro
, parente da vítima, pegou dinheiro emprestado com
Geraldo
, mas quitou a dívida com os juros exigidos por ele.

Em juízo, a testemunha
Wagner Rodrigues dos Santos
declarou que encontrou a vítima caída na estrada, após um veículo que seguia à sua frente parar no local. Ele também estacionou seu caminhão e ajudou nos primeiros-socorros. Relatou que a câmera de um hotel próximo ao local registrou a passagem de seu caminhão. Ao chegar, a vítima já estava no solo. Como havia passado recentemente pelo Posto Tuiuiú, onde viu uma viatura da PRF, pediu a um colega que retornasse para avisar a polícia.

Enquanto aguardava ajuda, tentou falar com a vítima, mas ela não respondia. Após algum tempo, a vítima virou-se de bruços e começou a se limpar, momento em que o Corpo de Bombeiros chegou. Afirmou que não havia sangue nas roupas da vítima nem lesões aparentes compatíveis com arrastamento ou agressão. Informou que a estrada onde a vítima foi encontrada é cascalhada e possui fluxo acessível. Disse que não viu nenhuma camionete preta passando pelo local, nem indo nem retornando.

Ressaltou, ainda, que a vítima parecia consciente e tentou esconder o rosto, virando-se de bruços quando mais pessoas chegaram. Não se recorda se a vítima estava de óculos ou segurando algum objeto, mas acredita que não. Lembra-se de que ela vestia uma camiseta. Por fim, afirmou que a vítima não disse nada a ele, pois estava com a boca cheia de terra e areia.

A testemunha
Edemar Adriano Guder
relatou, em juízo, que estava dentro de um Grand Siena, que passou logo após uma camionete que seguia à sua frente. Declarou não ter visto nada de anormal acontecendo dentro da camionete. Afirmou que, no momento do ocorrido, a camionete estava parada na beira da estrada. Os rapazes que estavam com ele permaneceram com a vítima, enquanto ele buscou ajuda da PRF.

Descreveu que a vítima estava consciente, porém não lúcida, e apresentava apenas arranhões na perna e na cabeça, sem ferimentos no rosto. Afirmou que a roupa da vítima estava um pouco rasgada, possivelmente devido à queda. Mencionou que a estrada é de cascalho, com algumas pedras grandes no acostamento, embora não tenha visto nenhuma próxima à vítima.

Afirmou não conhecer nem a vítima nem Geraldo e que, após prestar auxílio, seguiu para procurar a polícia. Especulou que a vítima pode ter sofrido um impacto e, em seguida, caído, batendo a cabeça no mesmo local. Ressaltou, porém, não possuir formação técnica para explicar o sangramento vaginal e a lesão na boca da vítima. Acredita que a fratura no crânio ocorreu devido ao impacto no chão e estimou que as chances de a vítima ter batido primeiro a nuca ou as costas seriam de 50%.

Por fim, declarou que, aparentemente, a vítima pulou do veículo ao invés de ter sido jogada, destacando que a fratura no pé, em vez da mão, seria um indicativo nesse sentido.

Em juízo,
Jeferson de Jesus Teixeira
, professor de física, relatou que foi contatado pelo advogado para esclarecer aspectos técnicos relacionados à trajetória da queda da vítima, incluindo velocidade média e impacto. Explicou que, com base na Lei de Newton, se a vítima pulasse de frente, o impacto ocorreria na testa, enquanto, se pulasse de costas, bateria a nuca, considerando o movimento do veículo.

Ressaltou que, do ponto de vista físico, o impacto de uma queda de um veículo em movimento geraria uma força significativamente maior do que a resultante de uma agressão física. Pontuou, ainda, que há uma diferença relevante entre a vítima pular em pé ou deitada do veículo, sendo que, no caso de uma superfície em movimento, deve-se considerar a inércia associada à velocidade horizontal, enquanto a força vertical seria semelhante à experimentada por uma pessoa em queda livre a partir de uma posição estática.

Diante do exposto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação. O conjunto fático-probatório evidencia um histórico de reiterados episódios de violência doméstica, caracterizado por agressões físicas e psicológicas, ameaças constantes e um controle coercitivo exercido pelo acusado sobre a vítima. As testemunhas ouvidas nos autos relataram que
Claudinéia
temia por sua vida, tendo expressamente manifestado que, caso algo lhe acontecesse, o responsável seria o acusado. Ademais, familiares da vítima descreveram episódios nos quais ela apresentava lesões pelo corpo, evitando formalizar denúncias por receio de represálias.

Outrossim, relatos testemunhais indicam que, dias antes do crime, o acusado invadiu a residência da vítima portando arma de fogo, ameaçando não apenas
Claudinéia
, mas também seus familiares. Tal conduta denota a premeditação e o caráter intimidatório de suas ações, indicando o estado de vulnerabilidade imposto à vítima.

No que tange à dinâmica dos fatos, os elementos probatórios colhidos demonstram a fragilidade da versão defensiva, que alega que a vítima teria saltado voluntariamente de um veículo em movimento. O depoimento da médica
Jaqueline M. P. Ferreira
revela que as lesões constatadas no corpo da vítima não são compatíveis com uma queda acidental, ressaltando que os ferimentos apresentados indicam uma agressão de extrema brutalidade, bem como, a provável ocorrência de violência sexual.

Ademais, a integridade dos pertences da vítima, tais como celular e óculos, contradiz a tese de queda acidental, pois, em tais circunstâncias, seria razoável esperar que esses objetos apresentassem danos, o que reforça a inconsistência da argumentação defensiva.

No mais, há nos autos indícios suficientes de autoria em relação ao crime de estupro, especialmente em razão do sangramento vaginal recente constatado no atendimento médico, sem qualquer correlação com menstruação. Segundo a médica responsável, tal lesão não encontra justificativa plausível em uma queda ou colisão acidental. Esse elemento, aliado ao histórico de submissão e violência previamente sofridos pela vítima, reforça a plausibilidade da imputação de violência sexual.

Por fim, cabe ressaltar que a tese defensiva de ausência de suporte probatório colide frontalmente com o conjunto robusto de provas colacionadas aos autos, as quais incluem, além dos relatos testemunhais, elementos materiais como o laudo pericial de necropsia e os documentos técnicos que descrevem a cena do crime.

Tais elementos não foram isoladamente infirmados pela defesa e, no contexto do art. 413 do CPP, apresentam força suficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

Conclusivamente, tenho que estão presentes indícios suficientes da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhe foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

De outro norte, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de feminicídio
para homicídio culposo, ou para outro delito menos grave, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível
quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível afirmar que o recorrente não tinha intenção de matar ou que pretendia apenas causar lesões, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto, como já mencionado, há mais de uma versão sobre os fatos, sendo uma delas no sentido de que o acusado teria dolosamente tentado matar a vítima. Segundo essa narrativa, por meio de instrumento contundente, o réu teria causado lesões na cabeça e na face da vítima, resultando em fraturas cranioencefálicas, contusões hemorrágicas, hemorragia subaracnóidea e edema cerebral difuso.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão de pronúncia, pois cabe ao Conselho de Sentença a atribuição constitucional de aferir se o agente agiu com
animus necandi
ou
animus laedendi
.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“
A desclassificação do crime de feminicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri
, em virtude do aforismo in dubio pro societate. Desprovimento do recurso. (N.U 1006402-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio
, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, porquanto, existem indícios de que o crime teria sido praticado em razão da não aceitação do término do relacionamento. Frise-se que o inconformismo com o término do relacionamento pode configurar motivo torpe, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 827.875/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 22.9.2016, publicado no DJe em 28.9.2016). Dessa forma, entendo que a qualificadora em questão deve ser mantida, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

No que tange à qualificadora do feminicídio, verifica-se que o conjunto probatório indica, a princípio, que o crime foi cometido em razão da condição do sexo feminino da vítima. Consta dos autos que a vítima e o recorrente mantiveram um relacionamento extraconjugal por aproximadamente vinte anos. Ademais, testemunhas e informantes relataram um histórico de reiterados episódios de violência doméstica, caracterizado por agressões físicas e psicológicas, ameaças constantes e um controle coercitivo exercido pelo acusado sobre a vítima.

A violência doméstica e familiar é conceituada no art. 5o da Lei 11.340/06 como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ela ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o, incs. I e III, da Lei Maria da Penha).

Nesses termos, o delito praticado nos autos e suas circunstâncias admitem, nessa fase, a subsunção da conduta à norma contida nos artigos 121, § 2o, inciso VI, pois, repita-se, a pronúncia é decisão de mera admissão da acusação, de modo que, existindo indícios de que o crime foi praticado em razão do gênero feminino da vítima, em contexto de violência doméstica, esta qualificadora deve ser mantida.

O aprofundamento da questão sobre a motivação de gênero deverá ocorrer perante os jurados que deverão se manifestar a respeito de sua existência ou não.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ARGUMENTANDO LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. 1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, revelados pelos elementos de convicção colhidos em juízo, mostra-se inviável a absolvição sumária. DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. 2.
Existentes indícios de que a motivação do delito foi a condição de gênero e menosprezo à condição de mulher, mormente em razão de existência de relação amoroso pretérita, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio.
DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. 3. A qualificadora do feminicídio somente pode ser excluída se for manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie. (TJ-GO - RSE: 53229926720208090097 JUSSARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal)

Por seu turno, o reconhecimento do feminicídio e motivo torpe não configura
bis in idem
, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp no 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar as controvérsias.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não procede.

De início, cumpre registrar que, conforme consta nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que a liberdade do acusado representa risco à ordem social. Além disso, a medida se justifica pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o acusado vem tentando intimidar os familiares da vítima, com o propósito de impedir ou tumultuar a apuração dos fatos e a produção de provas ao longo do processo. Ademais, a custódia cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o implicado, após os acontecimentos, evadiu-se do local do crime e do distrito da culpa.

A defesa, por sua vez, sustenta que a prisão preventiva se revela desproporcional, pois não estariam presentes os requisitos legais que justificam sua manutenção. No entanto, tais argumentos não merecem acolhida.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado de origem ao indeferir o direito de o acusado recorrer em liberdade, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados. Nessa perspectiva, é valido consignar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais
.
Possibilidade
. 3. Agravo improvido.” (HC 234808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento de conceder o direito de o réu recorrer em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No mais, em análise aos autos, verifico que ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em especial para evitar a reiteração delitiva, considerando que em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) revela que o paciente responde à Ação Penal no 0000520-45.2014.8.11.0047, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.605/98, além de possuir contra si a Medida Protetiva no 1003379-07.2023.8.11.0013, solicitada por Cintia Oliveira Eliziário, filha da vítima, em razão de suposto episódio de violência contra a vítima e seus familiares.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Além disso, a segregação cautelar mostra-se igualmente necessária para a conveniência da instrução criminal, pois há o risco concreto de que, em liberdade, o acusado intimide os familiares da vítima, com o propósito de obstruir ou tumultuar a produção de provas ao longo do processo. Ressalte-se que, na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, tais familiares manifestaram receio de que, caso solto, o acusado possa atentar contra sua integridade, mencionando, inclusive, episódios em que foram perseguidos por ele.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria:
“a existência de ameaças veladas a familiares da vítima justifica a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1018148-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC68.460/DF,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016).” (AgRgno RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 11/6/2024.)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares
diversas da prisão, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum libertatis,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, bem como, por conveniência da instrução criminal, em face das ameaças aos familiares da vítima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
GERALDO FERREIRA NETO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025